Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-45.2012.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-45.2012.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO (EMBARGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO
DOS AUTOS
COM OUTRAS DEMANDAS.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
a
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o prosseguimento de Ação Cautelar Inominada Incidental, sob o fundamento de inexistência de perda superveniente do objeto, diante de
acordo celebrado em ação possessória que não abrangeu todos os litigantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão
,
contradição
ou obscuridade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afastar a alegação de perda superveniente do objeto, destacando a elevada litigiosidade e a existência de múltiplas demandas conexas ainda em tramitação.

O colegiado fundamenta a decisão na necessidade de uniformidade com julgados anteriores, que anularam sentenças de extinção em casos análogos
sobre a mesma área
, em razão de acordo que não abrangeu todos os interessados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
,
por unanimidade
,
deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da Ação Cautelar Inominada Incidental.

Os embargantes alegam que o a
rest
o não enfrentou adequadamente as questões relacionadas à posse, domínio e regularidade da área objeto da lide
.

Sustentam que
não foi analisada a natureza acessória da ação cautelar incidental em relação a Ação de Reintegração de Posse extinta.

Afirmam que, antes mesmo da propositura d
os Embargos de Terceiro já havia litigiosidade da propriedade.

Destacam que não foram citados nos autos da Ação Cautelar Incidental
, o que configuraria cerceamento de defesa.

Asseveram que a instrução da Ação Cautelar não aproveit
a à resolução da litigiosidade, vez que não abarca todos os envolvidos e tem o
objeto
limi
tado.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão
, obscuridade e contradição
no acórdão que deu provimento a
o Recurso de Apelação
interposto pelos embargados.

A questão central do julgamento, co
m
o bem destacado no julgado,
foi a
suposta perda superveniente do objeto da ação
, diante do acordo ajustado nos autos n. 0001157-41.2008.8.11.0100
.

O aresto foi expresso ao consignar
a alta litigiosidade do caso, que se relaciona com diversas ações em trâmite pendentes de instrução processual
.

Consignou-se que
a situação dos autos se assemelha ao dos
Embargos de Terceiro n. 0001032-68.2011.8.11.0100 e
n.
0001036-08.2011.8.11.0100, que foram extintos pelo juízo de origem e tiveram a
sentença anulada por este Tribunal.

Assim, a Turma Julgadora entendeu que o mais prudente e coerente é dar o mesmo destino a está ação, principalmente porque o acordo na demanda possessória n. 0001157-
41.2008.8.11.0100, que motivou a extinção d
esta
ação,
não incluiu todos os
litigantes e ocupantes da área
.

Confira-se:

“ Ao apreciar e julgar a Apelação n. 0001157-41.2008.8.11.0100, mencionada no relatório, interposta pelas apeladas, Comercial Paco de Pneus e Carandá Empreendimentos
Agropecuários, a Quarta Câmara de Direito Privado definiu que os Embargos de Terceiros opostos pelo Espólio de José Elias Fares e também pelos apelantes Adriano e Rogério Maróstica não seriam extintos porque respectivas partes não participaram da demanda possessória, de modo que não podem ser prejudicadas pela composição amigável celebrada entre as apeladas e a Associação de produtores Rurais Novo Mundo.

Por sua vez, o acordão proferido na Apelação n. 0001032-68.2011.8.11.0100, interposta pelo Espólio de José Elias Fares, reformou a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro com base no mesmo acordo e determinou o prosseguimento do feito, conforme se vê da respectiva ementa: [...]

No aresto acima, a Câmara, coerente com o acórdão proferido na Apelação n. 0001036-08.2011.8.11.0100, anulou a sentença prolatada nos mencionados Embargos de Terceiro e determinou o prosseguimento do feito.

Para tanto, destacou que o Tribunal de Justiça há muito vem decidindo questões alusivas ao litígio ora em análise, inclusive, o Agravo de Instrumento n. 7.633/2003, que já apontava que o feito possessório tinha por objeto apenas 3 (três) hectares e que a decisão ali impugnada reportava-se a uma disputa de toda a área, mencionando até mesmo os processos que tramitavam no primeiro grau, como Retificação de Área, Nulidade de Retificação
e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração de Posse onde se deu o acordo, e ainda dos dois Embargos de Terceiro, com destaque para o fato de que passados mais de uma década, mesmo resolvidas algumas dessas demandas, outras se encontram no ápice da instrução processual, inclusive com perícias realizadas, como no caso dos Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio e os ora apelantes, indevidamente extintos, o objeto de Recursos (0001032-68.2011.8.11.0100 e 0001036-08.2011.8.11.0100).

E mais, que as partes alegam que as posses estariam deslocadas, razão pela qual o juízo, naquele momento, proferiu despacho único para 5 das demandas, pelo qual suspendeu o cumprimento da liminar, determinou a constatação, quando se verificou extensas áreas apenas de posse, e que a porção esbulhada era somente de 3ha.

Desse modo, como a situação fática retratada na Ação Cautelar ora analisada e a mesma dos Embargos de Terceiros, também extintos pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no mesmo acordo, cuja sentença foi anulada nos Recursos acima mencionados, o mesmo destino deve ser dado à presente Apelação.”

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o desfecho da lide
e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS .
NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do
CPC .
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada.Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como
omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”
.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026